Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704843-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA CRISTINA COSTA CORTEZ LIMA EMBARGADO: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por LUANA CRISTINA COSTA CORTEZ LIMA em face de acordão (ID 47466922) proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Após retornem aos autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023 16:53:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador